Tribunal: TJSP
Processo: 1025114-39.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEVISÃO POR ASSINATURA – VÍCIO DO SERVIÇO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL. Embargos de declaração versando contradição no acórdão embargado por deferimento de honorários sucumbenciais desconforme ao postulado pelo recorrente. Vício inexistente. Verba honorária advocatícia de sucumbência que é

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEVISÃO POR ASSINATURA – VÍCIO DO SERVIÇO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL. Embargos de declaração versando contradição no acórdão embargado por deferimento de honorários sucumbenciais desconforme ao postulado pelo recorrente. Vício inexistente. Verba honorária advocatícia de sucumbência que é matéria de ordem pública, não se verificando afronta a pedido quando o magistrado define o seu valor à luz da moldura legal e em contrariedade com a pretensão da parte. Acórdão hígido. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025114-39.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, é embargada GERALDA MARIA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025114-39.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
2
Recurso
de
Embargos
de
Declaração
no
1025114-39.2019.8.26.0007/50000.
Comarca: Itaquera.
03a Vara Cível.
Processos no 1025114-39.2019.8.26.0007.
Embargante ( s ): Telefônica Brasil Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Geralda Maria Ferreira.
VOTO N.o 49.108/2020.--
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
TELEVISÃO
POR
ASSINATURA – VÍCIO DO SERVIÇO – RELAÇÃO
CONSUMERISTA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
Embargos
de
declaração
versando contradição no acórdão embargado por deferimento
de honorários sucumbenciais desconforme ao postulado pelo
recorrente. Vício inexistente. Verba honorária advocatícia de
sucumbência que é matéria de ordem pública, não se
verificando afronta a pedido quando o magistrado define o seu
valor à luz da moldura legal e em contrariedade com a
pretensão da parte. Acórdão hígido. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por TELEFÔNICA BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra o acórdão de folhas 127/130, que, por unanimidade de
votos, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte
contrária para majorar a verba honorária de sucumbência de
10% (dez por cento) sobre o montante da condenação para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão da
inexpressividade da condenação para servir de base de cálculo
à aferição dos honorários.
Aduz a embargante, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025114-39.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
3
que o acórdão é contraditório, pois majorou os honorários de
sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
quando a embargada havia requerido a majoração para 20%
(vinte por cento) sobre a condenação. Pede a integração do
julgado.
Este é o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra
qualquer
decisão
judicial
para:
(i)
esclarecer
obscuridades ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.
No caso, a embargante tenta
fazer crer que o acórdão é “ultra petita”, pois teria concedido
mais verba honorária advocatícia de sucumbência do que a
pleiteada por ela no recurso de apelação.
Não é isso, contudo, o que
ocorre!
A pretensão de majoração da
honorária considerando o valor da condenação, delineada à
folha 114 da apelação, contemplava, também, a elevação da
reparação moral deferida pelo juízo “a quo” em favor da
embargada em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais).
Assim, negada a majoração da
reparação moral, e inexpressivo o valor da condenação, R$
3.000,00 (três mil reais), para servir de parâmetro à fixação dos
honorários de sucumbência, este Colegiado entendeu por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025114-39.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
4
arbitrar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa [valor singelo de R$ 12.000,00 (doze mil
reais)] por ser o padrão econômico mais adequado a permitir a
justa remuneração do advogado vencedor.
Demais a mais, vale observar
que a definição de honorários advocatícios de sucumbência é
matéria de ordem pública, não se encontrando violação de
pedido quando o magistrado arbitra os honorários conforme a
lei em divergência à pretensão da parte, o que comumente
ocorre.
Destarte,
ausente
vício
no
acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR